Tribunal: STF
Processo: Rcl 63661
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL FIXANDO O MÍNIMO DE 15% DOS CARGOS COMISSIONADOS A SERVIDORES EFETIVOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 8.11.2023, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2279504-42.2020.8.26.0000/50001, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral.



O caso



    2. Em 29.10.2020, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei Complementar n. 984/2020 do Município de São Vicente/SP (fls. 1-34, doc. 2).



    Em 14.7.2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de São Vicente – Lei Complementar nº 984, de 13-3-2020 – Cargos em comissão de 'Supervisor', 'Controlador', 'Ouvidor', 'Diretor', 'Chefe de Departamento', 'Assessor 1', 'Assessor 2' e 'Assessor 3'– reserva de 10% dos cargos de provimento em comissão reservados a servidores efetivos. 1 Atribuições dos cargos de 'Supervisor', 'Controlador', 'Diretor', 'Chefe de Departamento', 'Assessor 1', 'Assessor 2' e 'Assessor 3' são burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades e transitoriedade intrínsecas aos cargos em comissão, devendo por isso ser realizadas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. A especial relação de confiança há com aquele que estabelece as diretrizes políticas, que assume posição estratégica no organograma do serviço público. Os ocupantes dos cargos descritos acima são meros executores de ordens. 2 Cargo de 'Ouvidor'. Provimento exclusivo de servidores públicos titulares de cargos efetivos de mesma natureza e profissão, do respectivo quadro. Impossibilidade de pessoa estranha ao quadro ser nomeada. Atividades de natureza operacional e de necessidade permanente, de nível subalterno e de baixa complexidade. Necessidade de conhecimentos técnicos e específicos das funções, próprios de quem já tem experiência na respectiva área de atuação profissional. 
3 Percentual mínimo de cargos comissionados a serem preenchidos por servidores de carreira. Número diminuto. Não comprovada a desproporcionalidade com a quantidade de servidores titulares de cargos efetivos. 4 Incompatibilidade com os arts. 111, 115, I, II e V e 144, da CE/89. Ação julgada parcialmente procedente, sem modulação, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos” (fl. 36, doc. 2). 



    Contra esse acórdão o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs o Recuso Extraordinário n. 1.369.849, o qual foi parcialmente provido “para determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem, o qual, observadas as normas constitucionais, na esteira da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, deverá decidir como de direito a parte da decisão judicial relativa à fixação do percentual mínimo de dez por cento dos cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargos efetivos” (RE n. 1.369.849, de minha relatoria, DJe 3.5.2022).



    Nesse julgamento, assentou-se, “‘apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. VI - O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público’” (fl. 72, doc. 2).



    Essa decisão transitou em julgado em 30.6.2022 (doc. 47 do RE 
n. 1.369.849). 



    Em 22.3.2023, o Órgão Especial do Tribunal estadual, ao reexaminar a ação direta de inconstitucionalidade, decidiu:



    “Recurso Extraordinário parcialmente provido para determinar novo julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em relação ao artigo 53 (primeiro) da Lei Complementar nº 984, de 13 de março de 2020, do Município de São Vicente – Ato normativo que reservava apenas 10% (dez por cento) dos cargos de provimento em comissão aos servidores ocupantes de cargos efetivos – Posterior revogação da norma e edição da Lei Complementar 1.033, de 12 de novembro de 2021, que alterou o patamar anteriormente previsto, estabelecendo a reserva de 15% (quinze por cento) dos cargos de provimento em comissão aos servidores ocupantes de cargos efetivos – Aditamento da inicial pelo Procurador-Geral de Justiça – Modificação no texto normativo que afastou a violação do comando Constitucional Percentual que, dentro da estrutura do Município, não se revela desarrazoado ou imoral, nem se afasta do princípio da proporcionalidade – Ação julgada improcedente, mantido, nos demais pontos, o acórdão de fls. 553/565” (fl. 87, doc. 2).



    Contra esse acórdão o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs novo recurso extraordinário, no qual alega que “o percentual de 15% de cargos em comissão reservados para servidores de carreira não condiz com o princípio da razoabilidade e com o art. 37, caput e seu inc. V, da Constituição” (fl. 129, doc. 2).



    Em 27.6.203, o Presidente do Tribunal de Justiça paulista inadmitiu o recurso extraordinário com base na harmonia do acórdão recorrido com o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.041.210, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral (fls. 131-133, doc. 2).



    Contra essa decisão o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal estadual, sob os seguintes fundamentos:



    “Inconformado com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, em recurso submetido ao regime da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno.



    Em síntese, argumenta que a hipótese não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema n. 1.010), pois entende que o percentual de 15% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo se distância da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear a sua fixação. 



    Sem contraminuta (fl. 16). 



    É o relatório 



    O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está em condições de ser provido, por correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.



    Cabe registrar que, para provimento do recurso, cabia ao agravante demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado.



    O agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu, que:



    ‘No caso, o Município de São Vicente reservou aos servidores de carreira 15% (quinze por cento) dos cargos em comissão, sendo que tal percentual não se mostra contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em razão das particularidades do caso concreto, descabendo falar, também, em omissão normativa. Como se sabe, o questionamento sobre o percentual mínimo de cargos em comissão destinados aos servidores de carreira pressupõe discussão específica sobre a organização necessidades diferentes, o que pode acarretar resultados de julgamento diversos de acordo com as peculiaridades de cada caso. Na hipótese, o Alcaide informou que existem no Município 5.418 cargos de provimento efetivo e 466 cargos em comissão, dos quais 356 são ocupados por servidores que não possuem vínculo com a administração pública. O ato normativo impugnado, por sua vez, estabelece que 15% (quinze por cento) sobre os 466 cargos em comissão, ou seja, 70 cargos, são destinados à servidores de carreira. O que se observa é que dentro de tal estrutura administrativa, que conta com 5.418 cargos de provimento efetivo, o percentual previsto na legislação impugnada não se revela desarrazoado ou imoral, nem se afasta do princípio da proporcionalidade, sendo compatível com as necessidades e interesses do município, além de suficiente para garantir a prevalência do postulado constitucional do concurso público em relação à livre nomeação, nada justificando o reconhecimento da inconstitucionalidade.’ (fl. 853/854 dos autos principais). ’



    O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, nos autos do RE 
nº 1.041.210, ao reconhecer a existência de repercussão geral que ensejou a edição do tema de número 1.010, fixou a tese de que ‘[a] a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; 
[b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.’



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com a referida tese e inexiste motivo que autorize diversa conclusão. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, no qual se reiteram alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.



    Em suma, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário” (fls. 28-31, doc. 3).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que, “no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno ofertado pelo Procurador-Geral de Justiça e concluir que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema 1.010 de repercussão geral, afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário” (fl. 8, doc. 1).



    Argumenta que “a decisão [reclamada] não está em consonância com o Tema 1.010 de repercussão geral no que toca ao percentual fixado em lei de 15% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “o Tema 1.010 ao tratar dos parâmetros para instituição dos cargos comissionados, não contempla qualquer percentual fixo de cargos comissionados como razoável para serem providos por servidores efetivos. Apenas ressalta, dentro outros, que deve guardar proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos. Ocorre, todavia, que o percentual de 15% aceito pelo Tribunal paulista se distancia de sobremaneira da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear o Poder Legislativo Municipal na sua fixação” (fl. 9, doc. 1).



    Ressalta que “85% dos cargos de provimento em comissão, no âmbito do Poder Executivo, poderão ser preenchidos por servidores puramente comissionados e somente 15% serão ocupados por servidores de carreira. Dessa forma, abstraindo-se a quantidade, em primeira análise, poder-se-ia cogitar sua obediência ao disposto no inciso V do art. 37 da Constituição da República, porquanto se visualiza no Município de São Vicente diploma tendente a dar cumprimento ao comando constitucional apontado” (fl. 11, doc. 1). 



    Assevera que, pela “decisão reclamada, concessa venia, deu interpretação alargada e distante dos parâmetros constitucionais ao Tema 1.010 ao entender que o percentual estabelecido no inciso I do art. 76 da Lei Complementar n. 1033/2021, do Município de São Vicente, concilia-se com o princípio da razoabilidade e com o art. 37, caput e seu inciso V, da Constituição Federal, devendo ser declarada a inconstitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão” (fl. 16, doc. 1). 



    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, doc. 1).



    4. A presente reclamação veio-me em conclusão por prevenção ao Recurso Extraordinário n. 1.369.849 (doc. 5).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6.  Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 
n. 1.041.210-RG (Tema 1.010).



    7. Em 27.9.2018, no julgamento do Recurso Extraordinário 
n. 1.041.210-RG, Tema 1.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. Esta a ementa desse julgado:



    “Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 
1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário” (DJe 22.5.2019).



     



    Na espécie vertente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista, ao reexaminar a ação direta de constitucionalidade decidiu que o percentual mínimo de 15% dos cargos comissionados destinados aos servidores efetivos estaria em harmonia com a tese fixada no Tema 1.010 da repercussão geral.



    No entanto, por essa nova decisão proferida, o Tribunal estadual desrespeita o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG (Tema 1.010) e o decidido no Recuso Extraordinário n. 1.369.849. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 3º DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes. II - A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024. III – No entanto, o art. 3º da Lei 10.678/2016 excluiu da reserva de 50% os cargos de Assessor III e IV de Procurador de Justiça e Assessor V de Promotor de Justiça, os quais, no universo de 397, totalizam 277 cargos. IV - Pela redação original da Lei 10.432/2015, 198 cargos comissionados teriam que ser preenchidos, até o ano de 2024, por servidores de carreira. Com a alteração promovida pela lei questionada, o número foi reduzido drasticamente para apenas 60, de modo que a reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira caiu de 50% para pouco mais de 15%. V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. VI - O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e da impessoalidade. 
VII - O art. 3º da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, ‘o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar’, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade. VIII - Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento. IX - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 10.678/2016, do Estado da Paraíba” (ADI n. 5.559, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 1º.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO. I - Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do Poder Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam. II - Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do Poder Legislativo local. III - Agravo improvido” (RE n. 365.368, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 02182951-35.2017.8.26.0000.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado usurpou a competência desta Corte ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, porquanto, equivocadamente, aplicou ao caso a orientação firmada no RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral.



    Relata que ingressou, na origem, com ação direta de inconstitucionalidade em face de dispositivos normativos do Município de Valinhos/SP, a qual foi julgada parcialmente procedente. O reclamante então interpôs recurso extraordinário contra o capítulo decisório que dispôs acerca da constitucionalidade do percentual de 10% de cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira na estrutura do Poder Executivo Municipal, fixado pelo art. 10 da Lei 5.629/2018, do Município de Valinhos/SP. 



      A Presidência do Tribunal paulista negou seguimento ao apelo por entender que a decisão atacada encontrava-se em consonância ao decidido por esta Corte no RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral. O agravo que se seguiu também restou improvido. 



    (...) Contudo, como bem ressaltou a PGR, na análise do tema 1010 da RG, não foi explorada a questão referente ao percentual mínimo de cargos em comissão (reservados a servidores efetivos) necessário à concretização do princípio da proporcionalidade. 



    Portanto, o paradigma não pode servir para trancar recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade de lei municipal que fixa referido percentual em 10% (dez por cento).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar que o Órgão reclamado realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista que a matéria não foi enfrentada no Tema 1010” (Rcl n. 40.752, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.12.2020).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 2279504-42.2020.8.26.0000/50001 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da repercussão, e no Recuso Extraordinário 
n. 1.369.849, de minha relatoria.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora